Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.

1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, o ônus da prova quanto a eventual impenhorabilidade incumbe ao executado, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente (art. 373, inc. II, CPC).

2. Nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, quando não encontrar bens penhoráveis, o oficial de justiça deverá descrever na certidão os bens que guarnecem o local.

3. Tendo em vista que a defesa se faz única e exclusivamente no interesse do executado, é sua obrigação comparecer nos autos e apresentar os documentos para comprovar as suas alegações, e não do oficial de justiça. A este cabe o papel de longa manus do juízo, ou seja, o cumprimento das decisões judiciais.

4. Agravo de instrumento desprovido.